Tribunal: TJMT
Processo: 1018754-87.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018754-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME - CNPJ: 12.900.299/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO
QUE, DE OFÍCIO, INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – DEFERIMENTO ANTERIOR - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A PROPICIAR REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – ART. 505, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Verifica-se que o MM. Juiz de origem, de ofício, quando não mais lhe competia atuar, revogou decisão anterior que havia determinado a
a inclusão no polo passivo da demanda da avalista/executada Emilene de Lima Peixoto Ferreira (pessoa física).

Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que, operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

A prestação jurisdicional combatida, padece de nulidade, pois, uma vez deferida a inclusão da pessoa física, não poderia o magistrado de primeiro grau, sem recurso das partes (preclusão), modificar sua posição.

Aliás, quando do julgamento do REsp nº 802.416/SP, enalteceu o relator Ministro HUMBERTO MARTINS que “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002404-93.2015.8.11.0041, movida em desfavor de EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME, que indeferiu o pedido de inclusão da pessoa física EMILENE DE LIMA PEIXOTO FERREIRA, no polo passivo da demanda.

Em suas razões, sustenta o agravante que o pedido já foi deferido anteriormente, sendo determinado apenas que o exequente informasse os dados para inclusão.

Defende a possibilidade de inclusão já que a pessoa física compareceu como avalista da operação.

Assevera que, em se tratando de empresa individual, possível a inclusão da pessoa física no polo passivo, sendo certo que o empresário individual responde pela dívida contraída pela empresa.

Assim, requer a concessão de efeito ativo para determinar a inclusão da titular da empresa individual EMILENE DE LIMA PEIXOTO FERREIRA, CPF 859.801.371-49, no polo passivo da demanda.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e, consequentemente, seja confirmada a tutela concedida.

O pedido liminar foi deferido
para o fim de determinar a inclusão da titular da empresa individual EMILENE DE LIMA PEIXOTO FERREIRA no polo passivo da demanda
(ID 180621688).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 181225159).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de EMILENE DE L. P. FERREIRA – ME.

Tentada a citação esta restou infrutífera, razão pela qual a parte Exequente requereu a penhora online de valores em nome da executada.

Deferida, a medida restou inexitosa.

Feita a citação por edital, a parte executada não opôs embargos e nem comprovou o pagamento do débito exequendo.

Nomeada como Curadora Especial a Defensoria Pública, esta ofertou Embargos à Execução nº. 0003867-94.2020.811.0041.

Em decisão datada de 23/11/2021, o Magistrado a quo determinou a intimação do Exequente para informar os dados pessoais da avalista/executada Emilene de Lima Peixoto Ferreira (pessoa física), a fim de promover a inclusão no polo passivo da demanda, no prazo de 10 (dez) dias (ID 69566666 – origem).

Atendendo a determinação, o Exequente informou os dados da pessoa física Emilene de Lima Peixoto Ferreira, a fim de promover a sua inclusão no polo passivo da demanda.

Contudo, o Juízo singular entendeu por indeferiu o pedido posto que o executado (Pessoa Jurídica) foi citado anteriormente, como prevê o artigo 329, I do CPC. Assim, determinou a intimação do exequente, pessoalmente (via Sistema), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento do feito.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela revogação da decisão.

Pois bem.

A meu ver, tem razão o Agravante.

Verifica-se que o MM. Juiz de origem, de ofício, quando não mais lhe competia atuar, revogou decisão anterior que havia determinado a
a inclusão no polo passivo da demanda da avalista/executada Emilene de Lima Peixoto Ferreira (pessoa física).

Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que, operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

Verifica-se que a prestação jurisdicional combatida, padece de nulidade, pois uma vez deferida a inclusão da pessoa física, não poderia o magistrado de primeiro grau, sem recurso das partes (preclusão), modificar sua posição.

Como as partes não recorreram da aludida decisão interlocutória, não poderia o magistrado revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

Com efeito, publicada a decisão, o juiz só poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo ou por meio de embargos de declaração (artigo 494 do CPC), ressalvadas as exceções previstas em lei quando indeferida a petição inicial ou em caso de improcedência liminar do pedido. (artigos 331, § 1º, e 332, § 3º, CPC).

Note-se que a preclusão é um instituto processual que visa a dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos e fazendo com que não se eternizem em repetições constantes razão pela qual está diretamente relacionada com ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, revelando-se indevida a nova análise da questão também pelo juiz.

Sobre o tema, trago a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR:

“Trata-se do princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz. Embora o texto mencione apenas a sentença de mérito, é vedado ao juiz, depois de publicá-la, alterar a sentença tout court, seja ou não de mérito (CPC 267 e 269), salvo nos casos excepcionados neste artigo.” (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª edição, página 785
).

Aliás, quando do julgamento do REsp nº 802.416/SP, enalteceu o relator Ministro HUMBERTO MARTINS que “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007).

A propósito do assunto, destaca-se a jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO DURANTE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – AUSÊNCIA DO DEFENSOR E DO REEDUCANDO – PEDIDO DE ANULAÇÂO DA SOLENIDADE E REVOGAÇÃO DA DECISÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a nulidade da decisão quanto à ausência do defensor na audiência admonitória já foi discutida pela instância revisora no julgamento do Habeas Corpus n. 95580/2015, não pode haver sua rediscussão, em face da incidência da preclusão pro judicato.” (AgExPe 148693/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – NOVA SENTENÇA ACOLHENDO A PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ARTIGO 471 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.” (Ap 2559/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO EXTINGUINDO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPETIÇÃO DO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA, O QUAL JÁ HAVIA SIDO DESACOLHIDO. DESCABIMENTO. 1. TENDO SE OPERADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MOSTRA-SE DESCABIDO O PLEITO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 2. A PRETENSÃO DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM SEDE RECURSAL, E NÃO AGORA, QUANDO JÁ SE OPEROU A COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AI: 50239931120228217000 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 13/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2022)

E o instituto da preclusão, que se dirige em princípio às partes, vincula igualmente o magistrado, pois a este não se revela possível alteração superveniente à formação da coisa julgada, em respeito ao devido processo legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, de acordo com o disposto no art. 505 do CPC.

Ademais, o Empresário Individual, fulcro no art. 966, do CC, embora inscrito no CNPJ (unicamente para fins tributários), será sempre uma pessoa física para todos os efeitos, ou seja, seus bens particulares respondem pelas obrigações contraídas, inexistindo separação de patrimônios.

A respeito do tema:

“[...] 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes [...]” (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 20.10.2016, DJ 10.11.2016).

Por tais aspectos, embora inviável a desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar a agravada de empresa individual que não está dotado de tal atributo, inexiste óbice ao acolhimento do pedido de inclusão de Emilene de Lima Peixoto Ferreira no polo passivo da ação.

Assim, por tudo o que dos autos consta,
conheço

do presente recurso e, no mérito, confirmando a liminar recursal outrora deferida,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para para o fim de determinar a inclusão da titular da empresa individual EMILENE DE LIMA PEIXOTO FERREIRA, CPF 859.801.37149 no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024